Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722536-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACILDO DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JACILDO DE LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS - DF, instaurado no cumprimento de sentença iniciado por ALVINO DE PAIVA MACHADO (autos no 0737984-12.2017.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por ALVINO DE PAIVA MACHADO contra a empresa devedora COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Os sócios foram citados, como determina o art. 135 do CPC, e manifestaram-se nos autos. Cícero Alberto Correia da Costa apresentou contestação, conforme Id 71359144 - Pág. 1. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pois, pertenceu a cooperativa por apenas 2 (dois) dias. JACILDO DE LIMA apresentou contestação no feito, Id 90967167. Em sua defesa suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. O interessado WILTON MOURA BATISTA, foi devidamente citado conforme certidão ID no 91922582 e não apresentou contestação. O interessado ROBERTO MIGUEL BULAT foi citado por edital, ID n° 122229505, tendo a Curadoria Especial apresentado contestação no Id 126218919. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. É o relato. Decido. Quanto ao requerido Cícero Alberto Correia da Costa, de fato a documentação acostada no Id 76091287 indica que o mesmo não pertence ao quadro de sócios/administradores da cooperativa requerida. O documento anexado no Id 71359121 indica ainda que o mesmo solicitou o desligamento ainda no mês de março de 2015 o desligamento do quadro social da cooperativa. Nesse passo acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e indefiro o pedido do credor. Quanto ao requerido WILTON MOURA BATISTA a documentação acostada no Id 76091287 indica que o mesmo também não pertence ao quadro de sócios/administradores da cooperativa requerida. Assim, pelas mesmas razões expostas acima, indefiro o pedido do credor, determinando sua exclusão da relação processual. Quanto aos requeridos JACILDO DE LIMA e ROBERTO MIGUEL BULAT o documento anexado no Id 76091287, datado de 03/11/2020, bem como o documento de id 126381176 pág 6, indicam que os mesmos pertencem aos quadros de Sócios e Administradores constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Rejeito, portanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Passo à análise do mérito do incidente. Aduz o credor que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora; que houve desvio de finalidade e confusão patrimonial. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelos sistemas de busca patrimonial disponíveis ao Juízo. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar também se estão preenchidos os demais requisitos do art. 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que no presente caso se encontra satisfeitos os requisitos, notadamente porque constando como ativa no cadastro nacional da pessoa Jurídica, mostra-se evidente ausência de um local específico para funcionamento, induzindo-se ao encerramento de atividades. Soma-se a isso o fato de não serem localizados bens da empresa devedora nem quantia em contas bancárias capazes de solver o débito. De outro lado há notícias de que a executada permanece ativa e vem oferecendo seus produtos em redes sociais (internet, facebook), ocultando-se de seus credores, conforme noticiado pelo credor (Id 78590345 pág 4) e não refutado pelos requeridos, o que configura lesão ao credor. Pelo exposto, acolho em parte o pedido do credor para desconsiderar a personalidade jurídica da executada e direcionar os atos expropriatórios deste cumprimento de sentença em face de ROBERTO MIGUEL BULAT, CPF 445.673.670-49 e JACILDO DE LIMA, CPF no 224.155.801-04. Sem honorários, vez que não há sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Transitada em julgado, excluam-se os réus Cícero Alberto Correia da Costa e WILTON MOURA BATISTA. Intime-se o credor para impulsionar o feito em 15 dias, anexando planilha atualizada do débito. Feito, proceda-se os atos de constrição.” (ID128056996, autos originários) – grifei. Nas razões, o agravante JACILDO DE LIMA suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma que “jamais foi sócio da empresa requerida, bem como nunca exerceu quaisquer atos da administração da cooperativa executada, não podendo agora os seus bens particulares responderem por dívidas contraídas por aquela” (ID37102449 – p.12). Sustenta que “é Policial Militar e se tornou associado da cooperativa executada, por meio de convite de um colega do trabalho, a fim de que participasse da Assembleia Geral de fundadores da cooperativa, com o exclusivo fim de integrar o quórum mínimo para sua criação, não integralizando valor algum, bem como nunca tendo exercido qualquer ato de gestão, direção, decisão, tampouco usufruído de qualquer benefício oriundo dessa pessoa jurídica, em nenhum momento” (ID37102449 – p.12). Reafirma que “jamais exerceu qualquer atividade, ato de administração, de gestão, decisão, nem ao mesmo fruiu de quaisquer serviços ou produtos da cooperativa, razão pela qual não tem o dever de cobrir eventuais despesas, nos termos do art. 80, da Lei n. 5.764-71. No mesmo sentido, o art. 8o, alínea “a” do antigo Estatuto da cooperativa, afirma como dever de o associado “cobrir as perdas do exercício, quando houver, proporcionalmente às operações que realizou com a UNIBRASIL CENTRO OESTE” (ID37102449 – p.12). Destaca que “Ainda que ( ) fosse obrigado a cobrir o crédito pleiteado – o que não se espera – sua responsabilidade seria limitada ao valor do capital por ele subscrito, nos termos do art. 9o do Estatuto e do art. 11 da Lei no. 5.674-71, de modo que não poderá ser cobrado do requerido obrigação além do que ele se comprometeu a integralizar” (ID37102449 – p.12). No mérito, assevera que não satisfeitos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da executada, definidos no art. 50 do Código Civil. Pontua que “para a desconsideração da personalidade jurídica deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial ( ) Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica deve alcançar apenas o patrimônio dos sócios ou dos administradores que praticaram o ato irregular que resultou em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e excepcional. Somente tem cabimento se evidenciados os seus pressupostos legais, o que não é o caso do presente. Impondo-se a sua total improcedência.” (ID37102449 – p.14/15). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A penhora via SISBAJUD já deferida pelo juiz a quo sem dar ao menos a oportunidade de apresentar seu presente recurso e a este caber o devido julgamento é medida que gerará grande prejuízo ao Agravante, até porque, se por ventura recair sobre sua conta qualquer penhora de cifras, estará restringindo sua subsistência, sendo que o único valor existente mensalmente é sua remuneração mensal, ferindo assim, o que diz o artigo 833, IV, do CPC. ( ) A ausência de previsão legal é gritante, porquanto inexiste em nosso ordenamento jurídico qualquer autorização nesse sentido, portanto, eventual decisão determinando o bloqueio desse percentual na conta poupança do Executado é uma decisão ilegal. Os dispositivos de lei federal contrariados são, em primeiro lugar, o artigo 832, do Novo Código de Processo Civil preconiza, taxativamente, que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis ( ) ( ) Ante o exposto, vê-se clarificada a necessidade da concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ao Agravante, nos termos dos dispositivos autorizadores no Código de Processo Civil, eis que o Agravante está demonstrando a probabilidade do direito vindicado, com os documentos anexos que comprovam de forma cabal suas alegações. Por tudo isso, o presente pedido está alicerçado nos artigos 294 e seguintes e, em especial, no artigo 300 do Código de Processo Civil” (ID37102449 – p.16/17). Ao final, requer: “a) a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de atribuir efeito suspensivo ativo à r. Decisão Interlocutória Agravada, determinando, imediatamente a suspensão de qualquer ato expropriatório em desfavor do agravante, especialmente penhora via SISBAJUD na conta do Agravante, em razão dos fundamentos e dos documentos anexos, eis que o agravante é parte ilegítima, bem como não resta caracterizados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, além disso, a retenção de soldos e proventos com o fito de penhorabilidade é totalmente ilegal, sob pena de violação ao disposto no Decreto Federal no 6.574 de 2008 e de ferir o artigo 833, IV, do CPC; b) após, seja intimado o Agravado para promover suas contrarrazões, no prazo legal; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para os fins de reformar a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da COOPERATIVA DE APOIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E DETENTORES DE PATRIMÔNIO LTDA – UNIPROPAS DF e afastar qualquer responsabilidade do Agravante, em razão dos documentos acostados a esta peça recursal (Ata de assembleia ordinária e extraordinária e certidão simplificada)” (ID37102449 - p.17/18).– grifamos. Preparo recolhido (ID37036391). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, intenta o agravante, no presente momento processual, seja deferido efeito suspensivo para determinar “imediatamente a suspensão de qualquer ato expropriatório em desfavor do agravante, especialmente penhora via SISBAJUD” (ID37102449 - p.17/18). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Na origem, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS - DF, instaurado pela decisão de ID81992697 (autos originários) em cumprimento de sentença iniciado por ALVINO DE PAIVA MACHADO (ID11864255, autos originários). Pela decisão agravada, deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil para “direcionar os atos expropriatórios deste cumprimento de sentença em face de ROBERTO MIGUEL BULAT ( ) e JACILDO DE LIMA” (ID128056996, autos originários). No tocante à ilegitimidade passiva, análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in statu assertionis). E restou bem definido pela decisão agravada a legitimidade do agravante JACILDO DE LIMA para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dado que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da executada informa que o agravante compõe o seu quadro de diretores (ID76091287, autos originários). Mencionado documento respalda a alegação do agravado ALVINO DE PAIVA MACHADO no sentido de que “os sócios da Executada, continuam com a empresa ativa, em plena atividade, vendendo e fazendo propaganda da empresa, inclusive na internet, facebook, no entanto, ninguém consegue encontrar nenhum bem passível de penhora no Nome/CNPJ da mesma” (ID78590345, autos originários). Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Superado a questão, destaca-se que art. 50 do Código Civil define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo traz rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” Assim, necessário perquirir se presente desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica, nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil. E a analise dos autos originários não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: caracterizado o desvio de finalidade da executada COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS - DF, utilizada por seus diretores com o propósito de lesar credores. Isso porque, embora a Cooperativa executada se encontre ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com informação de endereço, não há notícias de que exerça efetivamente as suas atividades em referido local (ID76091287 e ID75890345, autos originários). Verifica-se também que expõe os seus produtos em rede social (facebook), ocultando-se de seus credores, conforme noticiado por ALVINO DE PAIVA MACHADO (agravado) — ID78590345, autos originários. E como pontuado na decisão agravada, “soma-se a isso o fato de não serem localizados bens da empresa devedora nem quantia em contas bancárias capazes de solver o débito” (ID78590345, autos originários). Por fim, de se ver que o agravante não demonstrou (art. 373, II, CPC) a alegada impenhorabilidade das verbas sobre as quais recairam a constrição. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora